Tribunal: TJES
Processo: 5019527-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019527-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARNALDO MOSCON e outros

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019527-14.2024.8.08.0000

AGVTES:
ARNALDO MOSCON E OUTROS

AGVDO:
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

R
ELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Arnaldo Moscon e outros contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão, proferida nos autos da ação de constituição de servidão de passagem ajuizada por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para imissão provisória da autora na posse de faixa de terra com largura de 40 a 105 metros, destinada à passagem de linha de transmissão elétrica entre as Subestações João Neiva 2 e Viana 2, nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana/ES. Posteriormente, o juízo de origem exerceu juízo de retratação e suspendeu a imissão, determinando a avaliação prévia da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de juízo de retratação da decisão agravada, com suspensão da imissão provisória na posse, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem exerceu juízo de retratação positiva, revogando a decisão agravada e suspendendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, inclusive a imissão provisória na posse da autora.

A alteração da decisão atacada elimina o interesse recursal, porquanto o recurso se torna inútil à parte agravante, diante da perda do objeto.

O art. 932, III, do CPC, impõe ao relator o não conhecimento de recurso prejudicado, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ.

A doutrina processual esclarece que o interesse em recorrer pressupõe a utilidade do provimento jurisdicional buscado, o que não subsiste quando a decisão é modificada em favor do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juízo de retratação que revoga a decisão agravada implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento.

A utilidade do recurso é requisito essencial ao interesse recursal, que se extingue quando a decisão impugnada é modificada em benefício do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.080.854/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025.
4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVANTE:

ARNALDO MOSCON

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO MOSCON e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada por CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

Nas suas razões (Id 11441826), em apertada síntese, aduzem os Agravantes que não houve a adequada avaliação de todas as benfeitorias (reprodutivas e não reprodutivas), desconsiderando dezenas de espécies árvores frutíferas, cujos frutos são comercializados na região e são fonte de renda da família, bem como de uma área de lazer que foi construída pelos para recreação da família e para locação para terceiros, além de duas (02) casas de colonos e a casa sede onde residem.

Assevera que a despeito seja assente de que é apenas na perícia definitiva que se apurará todos os prejuízos suportados pelo desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente, para viabilizar a imissão provisória na posse, possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel.

Evolui defendendo que ausentes os elementos comprobatórios da urgência do pedido de imissão de posse e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para tal fim.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, consoante decisão de Id 11552894.

Manifestação da Autora/Agravada anexada ao Id 12123051.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-

Boa tarde, Presidente desta Câmara e demais Desembargadores.

Fizemos este agravo de instrumento visando reverter uma ordem de emissão de posse e, em paralelo, apresentamos contestação e pedido de reconsideração. Quando o processo já estava pautado, o juiz de piso se retratou e essa decisão, objeto desse agravo, foi reformada, não existe mais.

Informamos isso a Vossa Excelência em uma petição, mas em razão do processo já estar em pauta com o pedido de dia para julgamento, acho que não houve tempo de apreciação. Então, verdadeiramente, a decisão agravada não existe. Informamos isso, a perda superveniente do objeto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos para que eu possa apreciar esse pedido.

*

jrp
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
10/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO MOSCON e outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada por
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
“
a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

Nas suas razões (Id 11441826), em apertada síntese, aduzem os Agravantes que não houve a adequada avaliação de todas as benfeitorias (reprodutivas e não reprodutivas), desconsiderando dezenas de espécies árvores frutíferas, cujos frutos são comercializados na região e são fonte de renda da família, bem como de uma área de lazer que foi construída pelos para recreação da família e para locação para terceiros;, além de duas (02) casas de colonos e a casa sede onde residem.

Assevera que a despeito seja assente de que é apenas na perícia definitiva que se apurará todos os prejuízos suportados pelo desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente, para viabilizar a imissão provisória na posse, possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel.

Evolui defendendo que ausentes os elementos comprobatórios da urgência do pedido de imissão de posse e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para tal fim.

Verifica-se da petição inicial que a Agravada ajuizou em face dos Agravantes a Ação de Constituição de Servidão de Passagem com pedido liminar de imissão provisória na posse.

Verifica-se do Contrato de Concessão n° 08/2022-ANEEL, que dentre as prerrogativas das concessionárias, prevê a possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas (cláusula quinta, III).

Ainda, foi editada pela ANEEL a Resolução Autorizativa nº 15.194/2024 que declarou “(...) utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., CNPJ nº 02.998.611/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008/2022-ANEEL, a área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo.

Incide, com efeito, o regramento do Decreto-lei nº 3.365/1941 que trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. Confira-se:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Verifica-se, por conseguinte, que presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, haja vista o depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

O montante, inclusive, poderá ser alterado no curso da demanda, porquanto o normativo de regência autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, fato que, todavia, não desnatura o direito à posse liminarmente.

Não bastasse, quanto à urgência, ao contrário do que defendem os Agravantes, entendo que configurada, uma vez que eventual óbice a que a Agravada adentre o imóvel de propriedade para iniciar a execução das obras resultará em atraso no cronograma das demais fases de implantação do empreendimento e, por consequência, o inadimplemento do Contrato de Concessão, com prejuízo para toda a região.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, "C", DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE.
3. Dessume-se do art. 15, § 1º, "c", do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. [...].(REsp n. 1.760.129/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA APURADO EM PERÍCIA UNILATERAL – DEPÓSITO DO VALOR - POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de servidão administrativa, preenchidos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 /41 pela agravante, que comprova o depósito da importância de R$ 404.128,96 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), é forçoso concluir pela possibilidade da sua imissão provisória na posse do imóvel. 2. A discordância dos agravados com a quantia não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público. É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado.
3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5000053-96.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 23/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – REFORMA QUE SE IMPÕE – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante. 3. A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 60.908,78 (sessenta mil e novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior. 4. O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório. 5. Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar a formulação de quesitos do agravado quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional. 6. Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento 5006473-15.2023.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.
2. É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.
Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema. 3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5002854-77.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 18/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória
.
5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente
. 7. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 5000880-68.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 05/07/2024).

Assim, a princípio, não encontrei vício no procedimento a obstar a imissão de posse da Agravada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra da decisão recorrida.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO MATEUS MENEZES:-

Excelência, uma questão de ordem.

Neste agravo houve sustentação oral na sessão anterior, feita pela doutora Christina Cordeiro, onde foi informado que, na verdade, foi interposto agravo de instrumento, foi feita a manifestação em primeiro grau solicitando a retratação da decisão agravada e, posteriormente a isso, peticionamos aqui em segundo grau que houve retratação da decisão agravada.

Em razão disso, estabeleceu-se que o processo voltaria ao gabinete do ilustre Relator para apreciar uma manifestação que nós apresentamos informando que o recurso restou prejudicado, em razão da retratação do juiz
a quo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, então eu peço o retorno, porque eu não tinha conhecimento desse fato.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/06/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO MOSCON e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada por CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

Nas suas razões (Id 11441826), em apertada síntese, aduzem os Agravantes que não houve a adequada avaliação de todas as benfeitorias (reprodutivas e não reprodutivas), desconsiderando dezenas de espécies árvores frutíferas, cujos frutos são comercializados na região e são fonte de renda da família, bem como de uma área de lazer que foi construída pelos para recreação da família e para locação para terceiros;, além de duas (02) casas de colonos e a casa sede onde residem.

Assevera que a despeito seja assente de que é apenas na perícia definitiva que se apurará todos os prejuízos suportados pelo desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente, para viabilizar a imissão provisória na posse, possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel.

Evolui defendendo que ausentes os elementos comprobatórios da urgência do pedido de imissão de posse e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para tal fim.

Verifica-se da petição inicial que a Agravada ajuizou em face dos Agravantes a Ação de Constituição de Servidão de Passagem com pedido liminar de imissão provisória na posse.

Verifica-se do Contrato de Concessão n° 08/2022-ANEEL, que dentre as prerrogativas das concessionárias, prevê a possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas (cláusula quinta, III).

Ainda, foi editada pela ANEEL a Resolução Autorizativa nº 15.194/2024 que declarou “(...) utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., CNPJ nº 02.998.611/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008/2022-ANEEL, a área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo.

Incide, com efeito, o regramento do Decreto-lei nº 3.365/1941 que trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. Confira-se:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Verifica-se, por conseguinte, que presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, haja vista o depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

O montante, inclusive, poderá ser alterado no curso da demanda, porquanto o normativo de regência autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, fato que, todavia, não desnatura o direito à posse liminarmente.

Não bastasse, quanto à urgência, ao contrário do que defendem os Agravantes, entendo que configurada, uma vez que eventual óbice a que a Agravada adentre o imóvel de propriedade para iniciar a execução das obras resultará em atraso no cronograma das demais fases de implantação do empreendimento e, por consequência, o inadimplemento do Contrato de Concessão, com prejuízo para toda a região.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, "C", DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. 3. Dessume-se do art. 15, § 1º, "c", do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. [...].(REsp n. 1.760.129/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA APURADO EM PERÍCIA UNILATERAL – DEPÓSITO DO VALOR - POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de servidão administrativa, preenchidos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 /41 pela agravante, que comprova o depósito da importância de R$ 404.128,96 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), é forçoso concluir pela possibilidade da sua imissão provisória na posse do imóvel. 2. A discordância dos agravados com a quantia não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público. É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado. 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5000053-96.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 23/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – REFORMA QUE SE IMPÕE – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante. 3. A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 60.908,78 (sessenta mil e novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior. 4. O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório. 5. Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar a formulação de quesitos do agravado quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional. 6. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5006473-15.2023.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária. 2. É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema. 3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 5002854-77.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 18/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória. 5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente. 7. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 5000880-68.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 05/07/2024).

Assim, a princípio, não encontrei vício no procedimento a obstar a imissão de posse da Agravada.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra da decisão recorrida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, em sessão pretérita, proferi voto. Ao final, o douto advogado da Tribuna informou que o agravo restaria prejudicado em função de decisão proferida pelo magistrado na origem e então, naquela oportunidade, pedi retorno dos autos. Só que este recurso foi com vista para o Desembargador Arthur Neiva de Almeida.

Gostaria de fazer essa correção para que este processo venha para que eu possa tomar a providência necessária.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Realmente está anotado na minha pauta que este processo foi com vista para o Desembargador Arthur Neiva. Mas, não é essa situação, correto?

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Não. Eu pedi retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, apenas complemento dizendo que, como constava vista dos autos para mim, tentei o acesso, mas o sistema não me disponibilizou.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Solicito à secretária que providencie o retorno dos autos ao gabinete do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Fica assim deliberado.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares. Na sessão pretérita, após sustentação oral da nobre advogada dos Agravantes, pedi o retorno dos autos.

Rememoro que se trata de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO MOSCON e outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada por
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
“a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

Na decisão de admissibilidade (id 11552894), foi mantida a decisão objurgada.

Lançado o relatório nos autos (Id 12891149), através da petição de Id 13678922, denunciaram os agravantes que o magistrado primevo exerceu juízo de retratação positiva, suspendendo a ordem de imissão de posse e determinando a realização da avaliação prévia da área objeto da servidão de passagem, o que foi comprovado com a juntada da respectiva decisão (Id 13678924).

Nesse cenário, O art. 932 , III , do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, caracterizando-se como tal aquele que perde seu objeto, tornando-se inútil para a parte recorrente.

A perda de interesse processual no presente caso decorre do juízo de retratação, eliminando o fundamento que justificava a interposição do agravo de instrumento.

Sobre o tema, renomada doutrina
1
:

"O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
. .

Confira-se a exegese encampada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, tendo o juízo prolator da decisão reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda de objeto do recurso. 2. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.080.854/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Por todo o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e, com efeito,
julgo prejudicado o presente recurso
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, como o Eminente Relator confirma a situação de que a decisão agravada foi reconsiderada pela meritíssima juíza de primeiro grau, não vejo outra solução que não acompanhar integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

É também como voto, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019527-14.2024.8.08.0000

AGVTES:
ARNALDO MOSCON E OUTROS

AGVDO:
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

R
ELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO MOSCON
e outros

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão
que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada
por
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando
“a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

Nas suas razões (Id 11441826), em apertada síntese,
aduz
em os Agravante
s
que não houve a adequada avaliação de todas as benfeitorias (reprodutivas e não reprodutivas), desconsiderando dezenas de espécies árvores frutíferas, cujos frutos são comercializados na região e
são
fonte de renda da família,
bem como de
uma área de lazer que foi construída pelos para recreação da família e para locação para terceiros;,
além de
duas
(02)
casas de colonos e a casa sede onde residem.

A
ssevera que a despeito
seja assente de que é apenas na perícia definitiva que
se apurará
todos os prejuízos suportados pelo desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente, para viabilizar a imissão provisória na posse, possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel.

Evolui defendendo que ausentes os elementos comprobatórios da urgência do pedido de imissão de posse e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
para o fim de suspender a ordem de imissão provisória da agravada na posse do imóvel até que seja feita a avaliação provisória e apurado o valor adequado para
tal fim.

V
erifica-se da petição inicial que a Agravada ajuizou

em face dos Agravantes a
Ação de Constituição de Servidão de Passagem com pedido liminar de imissão provisória na posse.

V
erifica-se do
Contrato de Concessão n° 08/2022-ANEEL,
que
dentre as prerrogativas das concessionárias, prevê a possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas (cláusula quinta, III).

Ainda, foi editada pela ANEEL a Resolução Autorizativa nº
15.194/2024 q
ue declarou “(...) utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., CNPJ nº 02.998.611/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008/2022-ANEEL, a área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo.

Incide, com efeito, o regramento do
Decreto-lei nº 3.365/1941 que trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.
Confira-se
:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Verifica-se, por conseguinte, que
presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, haja vista o depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

O
montante,
inclusive,
pode
rá ser alterado
no curso da demanda, p
orquanto o normativo de regência
autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida,
fato que
, todavia, não desnatura o direito à posse liminarmente.

Não bastasse,
quanto à urgência,
ao contrário do que defendem os Agravantes, entendo que
configurada,
uma vez
que eventual óbice a que a
Agravada
adentre o imóvel de propriedade para iniciar a execução das obras resultará em atraso no cronograma das demais fases de implantação do empreendimento e, por consequência, o inadimplemento do Contrato de Concessão, com prejuízo para toda a região.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, "C", DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE.
3. Dessume-se do art. 15, § 1º, "c", do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. [...].(REsp n. 1.760.129/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA APURADO EM PERÍCIA UNILATERAL – DEPÓSITO DO VALOR - POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de servidão administrativa, preenchidos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 /41 pela agravante, que comprova o depósito da importância de R$ 404.128,96 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), é forçoso concluir pela possibilidade da sua imissão provisória na posse do imóvel. 2. A discordância dos agravados com a quantia não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público. É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado.
3. Recurso conhecido e provido.
(Agravo
de Instrumento
5000053-96.2020.8.08.0000
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
2
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
23/07/2020
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – REFORMA QUE SE IMPÕE – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante. 3. A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 60.908,78 (sessenta mil e novecentos e oito reais e setenta e oito centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior. 4. O magistrado ao apreciar as tutelas provisórias de urgência deve se pautar por evitar o mal maior, devendo ser ponderado que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório. 5. Postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar a formulação de quesitos do agravado quanto à prova pericial poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica, que proporcionará maior segurança e eficiência operacional. 6. Recurso conhecido e provido.
(Agravo
de Instrumento
5006473-15.2023.8.08.0000
, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador:
2
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
26/02/2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.
2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.
Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema. 3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.
(Agravo
de Instrumento
5002854-77.2023.8.08.0000
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
3
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
18/04/2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória
.
5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente
. 7. Recurso parcialmente provido.
(Agravo
de Instrumento
5000880-68.2024.8.08.0000
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
4
ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
05/07/2024
).

Assim, a princípio, não encontrei vício no procedimento a obstar a imissão de posse da Agravada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra da decisão recorrida.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019527-14.2024.8.08.0000

AGVTES:
ARNALDO MOSCON E OUTROS

AGVDO:
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

R
ELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares. Na sessão pretérita, após sustentação oral da nobre advogada dos Agravantes, pedi o retorno dos autos.

Rememoro que se
t
rata de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO MOSCON
e outros

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão
que, nos autos da “ação de constituição de servidão de passagem” ajuizada
por
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando
“a imissão provisória na posse da Autora na “área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo", servindo a presente decisão do competente mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontres, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. “

N
a decisão de admissibilidade (id 11552894), foi mantida a decisão objurgada.

Lançado o relatório nos autos
(Id 12891149), através da petição de Id 13678922, denunciaram
os agravantes que o magistrado primevo exerceu juízo de retratação positiva, suspendendo a ordem de imissão de posse e determinando a realização da avaliação prévia da área objeto da servidão de passagem, o que foi comprovado com a juntada da respectiva decisão (Id 13678924).

Nesse cenário,
O
art. 932 , III , do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, caracterizando-se como tal aquele que perde seu objeto, tornando-se inútil para a parte recorrente.

A perda de interesse processual no presente caso decorre do juízo de retratação, eliminando o fundamento que justificava a interposição do agravo
de instrumento.

Sobre o tema, renomada doutrina
1
:

"O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
. .

Confira-se a exegese encampada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, tendo o juízo prolator da decisão reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda de objeto do recurso. 2. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.080.854/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Por todo o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e, com efeito,
julgo prejudicado o presente
recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)